Tribunal: TJDFT
Processo: 0721565-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721565-43.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: DAGMAR PARAGUASSU BASTOS DESPACHO Intime-se a apelante para que, no prazo legal, manifeste-se sobre as preliminares suscitadas em contrarrazões. No mesmo prazo, manifeste-se também sobre o pedido de gratuidade de justiça, tendo em vista que a questão já foi objeto de análise no acórdão no 1.254.730. Promova a Secretaria da Turma a correção do cadastro das partes no sistema informatizado, invertendo os polos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 16 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator